Tribunal: TJBA
Processo: 0004867-72.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004867-72.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INEZ CARLA FERREIRA DE MENEZES e outros (14)

Advogado(s)
:
RENATA LOBO QUADROS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, FELIX ALEXANDRE LEAL DE OLIVEIRA DIAS

APELADO: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONOMICO S A

Advogado(s)
:
ERIKA CASSINELLI PALMA

PJ03

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DAS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. PROCESSO DESMEMBRADO. AJUIZAMENTO DA PRIMEIRA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXCEÇÃO EM RELAÇÃO A TRÊS AUTORES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTAMENTO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DEVIDAMENTE COMPREENDIDOS. CONTINÊNCIA E COISA JULGADA. NÃO VERIFICAÇÃO. MÉRITO. UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR – PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO ATO DA RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STF E STJ. TEMA/STJ 977. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. PERCENTUAIS E VALORES A SEREM MENSURADOS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Conforme entendimento firmado pelo STF, “a Taxa Referencial (TR) não é índice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda" (STF, ADI n. 493/DF, relator Ministro Moreira Alves, DJ de 4/9/1992).

2
. De forma análoga à atualização do benefício de complementação de aposentadoria, deve também ser objeto de correção monetária plena, de forma análoga ao que ocorre no resgate de contribuições.

3
. Muito embora a parte apelada sustente que houve pactuação expressa de indexador, no caso, a Taxa Referencial – TR, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devem ser incluídos os expurgos inflacionários.

4
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0004867-72.2010.8.05.0001,
em que figuram como apelantes
INEZ CARLA FERREIRA DE MENEZES
e
OUTROS
e, como parte apelada,
ECOS – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça